Tribunal: CARF
Processo: 10980.925142/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.925142/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BENERTI INDUSTRIA MECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. DARF NÃO LOCALIZADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Não se reconhece do direito creditório alegado em pedido de restituição
quando a Autoridade Fiscal não localizar o DARF indicado no PER/DCOMP.
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.925142/2011-18
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.890 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.925142/2011-18

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico,
transmitido em 25 de janeiro de 2007, por meio da qual a contribuinte solicita
restituição de valor que teria sido indevidamente recolhido a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de
R$ 101,75, em 15 de março de 2002, relativo ao período de apuração de
fevereiro de 2002, mediante Darf no valor de R$ 3.400,00. Na apreciação do
pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba PR
pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho Decisório
(DD), à folha 01, emitido em 09 de setembro de 2011, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf
discriminado no PER/Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade na qual alega que pleiteia a
restituição de valores recolhidos a maior de tributo não pago em Darf mas
liquidado por meio de compensação em PER/Dcomp, razão pela qual não existe
Darf de recolhimento.
A fim de defender seu direito de crédito, a contribuinte alega a
inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
Cofins por razões de variada ordem.
Por fim, a contribuinte requer que os valores indevidamente recolhidos devem
ser atualizado pela Taxa Selic.

A 4a Turma da DRJ de Florianópolis julgou totalmente improcedente a
manifestação de inconformidade por não haver demonstração nos autos da existência do DARF
informado no PER/DCOMP. Alega também que os limites da lide são definidos pelas
informações trazidas pela Recorrente e, não havendo retificação do PER/DCOMP indicando erro
na informação do DARF, não há de prosperar a alegação de existência de crédito a ser restituído.
Alega também não deter competência para apreciar matéria de ordem constitucional, fazendo
menção à Súmula CARF n. 2.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo repisando as matérias deduzidas na manifestação de inconformidade. Ao fim pede pelo
provimento do recurso.
São os fatos.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.890 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.925142/2011-18

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Base de Cálculo das Contribuições ao PIS/COFINS

A demanda cinge-se na análise de direito creditório por recolhimento indevido ou
a maior das contribuições ao PIS e Cofins pela alegação da indevida inclusão do ICMS nas suas
bases de cálculo.
As alegações da Recorrente foram objeto de apreciação pelo STF RE 574.706/PR,
afetado pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no qual foi firmada a tese “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Em decisão de embargos declaratórios apresentados pela Fazenda Nacional, o
Plenário do STF assentou que, para o cômputo da exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições PIS e Cofins deve ser aquele destacado em nota fiscal.
No que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, identifica-se que a alegação
de recolhimento indevido ou a maior foi amparada por decisão do STF, afetada por repercussão
geral, que por força regimental vincula este Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Pelo alegado, cabe a este Conselho reproduzir as decisões do Pretório Excelso, de
maneira que se faz dispensável discorrer sobre a tese arguida.

Passo à análise da demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado.

2
Sobre Reconhecimento de Créditos Tributários

Conforme prevê o art. 74 da Lei 9.430/1996, o contribuinte que apurar direito
creditório, poderá pleitear perante à autoridade administrativa a restituição do crédito,
comprovada a liquidez e certeza do direito pleiteado:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.890 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.925142/2011-18

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O enunciado legal disciplina a distribuição do ônus da prova, que incumbe a quem
do direito se aproveita. No que diz respeito a alegação de direito creditório para fins de pedidos
de restituição, o ônus probatório recai sobre o contribuinte.
Como se vê pela análise do despacho decisório de e-fl. 1, a razão do
indeferimento do pedido de restituição sustenta-se no fato de que os sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil não localizou o DARF informado no PER e, por consequência,
ausência de direito creditório líquido e certo.
Neste contexto, os limites do litígio que ora se coloca a julgamento estão adstritos
às informações prestadas no pedido de restituição formalizado no PER/DCOMP que deu origem
aos autos.
Não havendo demonstração de que houve recolhimento de Cofins no PA
fevereiro/2002, não resta outro caminho que não seja a negativa do direito creditório vindicado,
razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.

Pelo exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital